Tribunal: TJSP
Processo: 1009930-40.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços – Rastreamento e bloqueio de motocicleta - Furto - Não localização do bem - Ação de reparação de danos materiais e morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de pessoa jurídica prestadora do serviço - Sentença de parcial procedência, afastados os prejuízos de ordem moral – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de descumprimento

Ementa:
Prestação de serviços – Rastreamento e bloqueio de motocicleta - Furto - Não localização do bem - Ação de reparação de danos materiais e morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de pessoa jurídica prestadora do serviço - Sentença de parcial procedência, afastados os prejuízos de ordem moral – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de descumprimento contratual por parte do autor – Inconsistência jurídica - Relação de consumo – Ônus probatório de que não se desincumbiu a ré – Inteligência dos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC - Indenização material devida - Precedentes jurisprudenciais.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009930-40.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MECA SERVIÇOS DE BLOQUEADORES E RASTREADORES EIRELI,
é apelado CARLOS LOPES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.083
Apelação no 1009930-40.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo Foro Regional do Tatuapé
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Meca Serviços de Bloqueadores e Rastreadores Eireli
Apelado: Carlos Lopes de Almeida
Classificação: Prestação de serviços Indenização
r
EMENTA: Prestação de serviços
Rastreamento e
bloqueio de motocicleta - Furto - Não localização do
bem - Ação de reparação de danos materiais e morais -
Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de
pessoa jurídica prestadora do serviço - Sentença de
parcial procedência, afastados os prejuízos de ordem
moral Recurso da ré Manutenção do julgado
Cabimento Arguição de descumprimento contratual
por parte do autor Inconsistência jurídica - Relação
de consumo
Ônus probatório de que não se
desincumbiu a ré Inteligência dos arts. 373, II, do
CPC, e 6o, VIII, do CDC - Indenização material devida
- Precedentes jurisprudenciais.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de
contrato de prestação de serviços de rastreamento e bloqueio de
veículo automotor, proposta por Carlos Lopes de Almeida em
face de “Meca Serviços de Bloqueadores e Rastreadores Eireli”,
onde proferida sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida a fim de condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 8.821,00, corrigida monetriamente e acrescida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
juros legais de mora, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito
econômico obtido fls. 45/48.
Aduz a empresa ré que o julgado carece de
integral reforma à alegação, em apertada síntese, de que não
houve falha na prestação dos serviços, certo que o próprio autor
informou que a motocicleta ficaria em local seguro, mas, ante ao
furto ocorrido por estar o bem estacionado na rua, requer a
improcedência da ação fls. 50/55.
Contrarrazões às fls. 64/69, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que em
08.02.2019 o autor firmou com a ré contrato de prestação de
serviços de rastreamento e bloqueio de veículo automotor
consistente na motocicleta marca Honda FAN 160, placas
DMM-7458, ano 2018/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Uma vez tendo sido furtada em data de
29.03.2019, enquanto com ela trafegava pela via pública,
imediatamente entrou em contato com a requerida, que não
conseguiu rastrear o bem e, portanto, não foi recuperado.
Realizado pedido administrativo de pagamento da
correspondente indenização, tal como previsto no contrato,
houve negativa, razão pela qual postulou em Juízo pelo
recebimento de danos materiais no valor de R$ 8.821,00, valor
do bem pela tabela FIPE, além de reparação dos danos morais.
Devidamente citada, a ré deixou transcorrer in
albis o prazo para oferecer contestação.
A digna Magistrada da causa decidiu por bem
julgar, parcialmente procedente a lide, de molde a afastar apenas
o pleito reparatório por prejuízos morais.
E com acerto.
Na hipótese não se pode deslembrar a natureza
consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem
como a necessidade de a ré identificar a regularidade de sua
conduta, sem transferir o ônus de sua prestação ao consumidor,
nos moldes do que preconiza o art. 373, II, do atual Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Processo Civil, e art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, o que não ocorreu.
As afirmações no sentido de que foram
descumpridas obrigações contratuais pelo autor também não
foram demonstradas, sendo insuficientes meras alegações
defensivas, o que impõe a confirmação do decreto condenatório.
Conforme bem destacado pelo digno Juízo de
piso: “A cláusula 5.3 do pacto estabelece ser dever do
contratado (ré) a compra dos documentos do veículo
monitorado caso este tenha sido objeto de furto ou roubo, caso
este não seja recuperado em até 25 dias contados do evento
danoso, como se deu no caso em tela, nos termos do boletim de
ocorrência de fls. 31/32.”
Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, a verba honorária advocatícia da
sucumbência deve ser majorada para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica